Tribunal: TJES
Processo: 0005159-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005159-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP). Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado. Consta da denúncia que, no dia 02/07/2022, por volta das 6h30, na Rodovia Serafim Derenze, em Vitória/ES, o réu abordou a vítima, exigindo a entrega das chaves de seu veículo GM Onix. Após persegui-la e empurrá-la ao chão, tomou-lhe a chave à força, entrou no automóvel e tentou ligá-lo, sendo impedido por populares até a chegada da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em:

i) saber se houve ausência de dolo específico e se se aplicariam excludentes de ilicitude (estado de necessidade) ou de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa);

ii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal;

iii) definir a fração adequada da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP);

iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A prova oral, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, é firme no sentido de que o réu empregou violência com o intuito de subtrair o veículo, não havendo elementos que corroborem a versão defensiva de perseguição e desespero. O dolo restou caracterizado.

4. Não se reconhece o estado de necessidade, real ou putativo, tampouco inexigibilidade de conduta diversa, diante da ausência de perigo atual e da existência de outros meios disponíveis de socorro.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, considerando as circunstâncias do crime (em via pública, contra mulher desacompanhada e em início de expediente), devidamente fundamentadas pelo juízo de origem.

6. A fração de 1/3 pela tentativa foi corretamente aplicada, pois o crime esteve próximo da consumação, já que o réu entrou no veículo e inseriu a chave na ignição, não logrando êxito apenas pela intervenção de terceiros.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005159-81.2022.8.08.0024 01

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Ferreira da Cruz,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática de roubo tentado.

Em suas razões, sustenta a ausência de dolo específico de subtração, sob o argumento de que o réu agiu em estado de desespero, desorientado e sem qualquer intenção patrimonial, ressaltando que é militar da ativa, 3º Sargento da Marinha, e que se encontrava na cidade em missão oficial, tendo inclusive se apresentado ao navio no dia seguinte.

Sustenta, em segundo lugar, a ocorrência de estado de necessidade (art. 24 do CP), afirmando que o réu acreditava estar em situação de risco iminente, tendo agido para proteger sua integridade física.

Em terceiro lugar, pleiteia o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, invocando o ambiente hostil e violento da localidade dos fatos, bem como seu estado emocional e psicológico abalado no momento da ação.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de 2/3 na redução da pena em razão da tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO SAULO SALVADOR SALOMÃO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; excelen-tíssimo senhor Desembargador Relator, Fernando Zardini Antonio; Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima, Desembargador Eder Pontes da Silva e Doutora Karla Sandoval, boa tarde.

É uma grande satisfação voltar a essa Primeira Câmara Criminal, não por esperar favores ou benesses, mas porque aqui a defesa sabe que é escutada, é compreendida e é considerada. Por tudo isso, é uma alegria muito grande voltar aqui perante vossas excelências.

Eu preparava essa sustentação oral e me lembrei de uma passagem de (
ininteligível)
pela boca de D'Artagnan que lembrava que: quando se desembainha uma espada, deve-se pensar não só em quem vai, na vida que será ceifada, mas nas vidas que serão salvas com esse ato. É um momento de reflexão similar ao que esse caso nos traz. Será que a lâmina afiada do Direito Penal foi devidamente manejada? Entendemos que não. Explicarei o porquê.

Primeiramente, contextualizarei o caso.

Trata-se do sargento Rafael Ferreira da Cruz, ora apelante, Sargento da Marinha que nunca havia pisado em Vitória, nunca havia estado nesta bela capital ou neste estado, mas veio a bordo do navio Almirante Saboia, da Marinha do Brasil, em missão e aportou aqui, como último destino, antes de retornar ao local onde está ancorado efetivamente, de forma mais permanente, que é o Rio de Janeiro. O Sargento Ferreira servia lá e sua conduta militar é tida como exemplar por seus superiores que fizeram presentes nos autos as declarações nesse sentido.

Era uma sexta-feira. A guarnição do Sargento Ferreira foi liberada, teve como benesse essa liberação, essa dispensa no fim de semana, para que pudesse se apresentar no dia seguinte. Neste dia, nesse momento aconteceu, o Sargento Ferreira tomou uma das piores decisões da sua vida, que foi a de sair com os amigos para fazer nada diferente do que os marinheiros sempre fizeram desde que o mundo é mundo, foi procurar um porto, foram se divertir. Mas foram para um local onde ele não conhecia, por indicação de um dos colegas, que já tinha vindo aqui uma vez, para um local conhecido como Fazendinha, que fica ali em São Pedro.

Excelências, ele foi para esse local, para essa casa de shows, bebeu, bebeu mais do que deveria, mais do que costumava e em dado momento da madrugada, da noite, olhou para os lados e não encontrou seus companheiros de farda; saiu para procurar, saiu do estabelecimento e, lá na porta do estabelecimento, viu-se constrangido por três homens a entrar em um veículo que não conhecia. Saiu pelas ruas de São Pedro com esse pessoal.

Sou militar da reserva, sou tenente da reserva do Exército e servi no Rio de Janeiro, também, de maneira que entendo perfeitamente o sentimento que tomou conta do corpo, do coração e da mente do Sargento Ferreira naquele momento. Se a carteira militar é descoberta, se a condição de militar é descoberta, o destino dele não seria outro senão o fim de sua vida. Foi nesse espírito que o Sargento Ferreira se atira de um carro em movimento, gera escoriações, machuca-se e sai nesse mesmo ímpeto de lutar pela vida, no modo luta ou fuga, em desabalada carreira pelas desconhecidas ruas de São Pedro, até encontrar, mas claramente um local de periferia, até dar de cara com a senhora Camila, ora vítima, estacionava seu carro no começo da rua e iria até o final da rua para conseguir chegar ao seu local de trabalho. Nesse momento, ele aborda a vítima e diz: “Preciso do seu carro.” Ele não fala: “Perdeu.” Ele não fala: “Passa a chave.” Ele fala: “Preciso do seu carro.” No que ela dá um passo atrás, segurando a chave contra si, e fala: “Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro.” E em um movimento quase instintivo, ele fala: “Não quero dinheiro, preciso do seu carro.” Ele repete, pega a chave da mão dela, ela cai nesse momento, ela se machuca, ela gera escoriações, ela tem a tela do celular trincada, ele corre pra dentro do carro, abre a porta e se joga dentro do carro. Nesse momento, populares que chegavam vão até o carro pra rendê-lo e ele só diz: “Chama a polícia, chama a polícia.” Ele pede chama a polícia e a polícia chegou e o conduziu até a delegacia.

Excelências, eu fui até a delegacia, fui e encontrei lá a senhora Camila, que tinha acabado de sair do depoimento que prestou para o delegado naquela modalidade teleflagrante, mostrando, mais uma vez, como essa modalidade é complicada e que virou regra nas delegacias de polícia aqui de Vitória, Espírito Santo. Nessa hora em que ela viu as pessoas de farda, ela foi lá entender o que estava acontecendo e entendeu a situação. Nessa hora, ela abraçou o Sargento Ferreira, ela chorou e eles oraram juntos.

No mundo, e aqui eu rememoro a saudosa memória do querido amigo Thiago Fábio de Carvalho, que era um entusiasta da justiça restaurativa, o conflito ali foi dissipado e as relações sociais foram reintegradas. Ela pediu ao delegado que prestasse um novo depoimento, mas isso lhe foi negado. O delegado nem lá estava, não fez, não abriu e falou: “O que a senhora tiver para dizer, diga na justiça agora.” O Ministério Público ajuizou a denúncia e o fez pelo crime de roubo. Posteriormente, em alegações finais, o próprio Ministério Público volta atrás e diz não mais na modalidade consumada, mas na modalidade tentada; nessa modalidade ele foi condenado.

Com a devida vênia, a resposta que o Direito deu no presente caso, a resposta que foi dada pelo Judiciário não atende nem ao Direito, nem à Justiça e tampouco à lógica, a mínima lógica e a razoabilidade. Pensemos: O que o Sargento Ferreira, que nunca esteve em Vitória, faria com um carro recém adquirido por meio de roubo? Ele guardaria no bolso da farda, já que ele tinha que se apresentar, e se apresentou, no dia seguinte, no navio que zarpou na segunda-feira? Isso já estava marcado e preestabelecido. Ou não, ele deixaria de se apresentar no navio, levaria o carro, abrir mão de sua carreira, de seu trabalho, para sair dirigindo sua nova aquisição pelas ruas de São Pedro, de Vitória. Não faz sentido.

Então, de maneira muito clara, parece-me muito evidente que ao agir estava, sim, abrigado pelo estado de necessidade ou, como exponho nas razões recursais, esteve em situação em que não era exigível que tomasse qualquer conduta diferente, não era exigível que praticasse a conduta juridicamente ideal frente ao mal que tinha contra si, ou que no mínimo, na melhor das hipóteses, que julgava ter contra si.

Fica claro, também, reconheço que a prova desse estado de necessidade é precária nesse processo; mas o que não é precário e que é muito simples de enxergar é a completa ausência de
animus
de se apropriar do bem. Trata-se de um delito patrimonial. Então, se não há, e claramente não há, a intenção ou a possibilidade, sequer, de que ele se apropriasse do bem, o delito patrimonial deve ser descartado.

Por todas as razões expostas, essa defesa entende que o caminho correto é a absolvição. Mas, na hipótese de vossas Excelências não entenderem assim, que considerem que não se tratou de um crime patrimonial, mas, sim, no máximo, com muita boa vontade, de um constrangimento ilegal, o que, novamente, não entendemos ser o mais adequado.

Fato é que ele foi condenado, que essa condenação está mantida. Assim, por dever de ofício, homenageando o princípio da eventualidade, na hipótese de não acolhimento, a defesa ainda diz que a dosimetria não foi feita da forma adequada, primeiro porque foi valorado uma circunstância de forma inidônea, que o próprio Ministério Público reconhece, que foi o horário dos fatos, e, em segundo momento, porque a fração aplicada à tentativa foi a mínima, de um terço, quando a medida de justiça seria, na pior das hipóteses, também, a extensão a dois terços.

Concluo dizendo para vossas excelências que o Sargento Rafael Ferreira da Cruz não é mais Sargento da Marinha do Brasil porque ele foi demitido em razão desses fatos, ainda que não houvesse sentença criminal, ainda que não tivesse nem sentença condenatória, quanto mais transitada em julgado; ele já foi punido demais pela infeliz escolha que teve de sair com os amigos nesse momento de folga. Ele hoje em dia trabalha no comércio, busca sustentar com dignidade a sua família, de forma que cabe a essa egrégia Câmara, retomando a minha metáfora inicial, a decisão: tem a espada afiada da justiça criminal colocada aqui.

Peço a vossas excelências que não degolem um inocente, que permitam que ele continue a sua vida e que deem uma solução adequada ao Direito, à justiça e, razoavelmente, lógica que lhe foi negada.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de julho de 2022, por volta das 06:32 horas, na Rodovia Serafim Derenze, n'665, bairro São José, Vitória/ES (ao lado da Policlínica de São Pedro), o denunciado acima qualificado, subtraiu, mediante violência, o veículo GM Onix, cor branca e placas OVF6A77, da vitima Camila de Souza Rodrigues. Emerge dos autos que na data dos fatos, a vítima chegava para trabalhar na Policlínica de Sao Pedro na direçao de seu veículo, momento que, assim que estacionou, foi abordada pelo denunciado que, se apresentando de maneira exaltada, alegou que estaria sendo perseguido e exigiu que a vitima entregasses as chaves do veículo. Simultaneamente, a vítima saiu correndo em direção a Policlinica, ocasião em que o denunciado a perseguiu e com força a empurrou contra o chão no intuito de tomar as chaves do carro de suas mãos, ato que ocasionou danos ao controle do veiculo e ao aparelho celular dá ,vítima. Neste momento, uma colega de trabalho da vitima, Sra. Silvana Pereira Barcellos, visualizou a ação criminosa e tentou ajudar, todavia, em virtude a desproporção física entre elas e o denunciado, o mesmo conseguiu tomar as chaves do carro mediante violência. Ato continuo, o denunciado se dirigiu até o veiculo e logrou êxito em alcançar seu interior, porém, quando iria dar a partida nele, três populares do sexo masculino que passavam no local ouviram os pedidos de socorro da vítima e impediram a saída do veiculo, conseguindo retirar o denunciado de seu interior e detê-lo até a chegada da equipe da Polícia Militar. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido até a 1'elegacia Regional de Vitória para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Ouvidas perante a Autoridade Policial, a vítima e a testemunha reconheceram sem sobra de dúvidas o denunciado como sendo o autor do roubo narrado (fls. 12 e 11). Durante oitiva em sede policial, o denunciado confessou que tomou as chaves do carro da vítima e foi em direção ao veículo e se disse arrependido pelo ato. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática de roubo tentado.

A denúncia narra que, por volta das 6h30, o réu abordou a vítima Camila de Souza Rodrigues, que chegava ao seu local de trabalho na Policlínica de São Pedro, exigindo a entrega das chaves de seu veículo sob a alegação de estar sendo perseguido. Diante da negativa da vítima, o réu a perseguiu, empurrou-a com violência, subtraiu-lhe as chaves e adentrou o automóvel com intenção de empreender fuga, não logrando êxito por ter sido contido por populares que presenciaram os gritos de socorro da vítima.

A tese defensiva, reiterada em sede recursal, postula a absolvição com fundamento na ausência de dolo específico, na incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nenhuma das teses defensivas merece acolhimento.

Quanto à alegada ausência de dolo, os elementos de prova colhidos durante a instrução são absolutamente claros no sentido de que o réu empregou violência contra a vítima, com o intuito de subtrair a chave de seu veículo e utilizá-lo para fuga.

A vítima, Camila de Souza Rodrigues, afirmou em juízo que, ao ser abordada pelo réu, percebeu que ele estava “desnorteado, com a calça ensanguentada”, dizendo que precisava sair dali e que precisava do carro para ir ao Rio de Janeiro.

Em razão do medo, correu em direção à unidade de saúde, sendo perseguida pelo apelante. Narrou que, durante a corrida, ele a puxou pela jaqueta e ela caiu no chão, momento em que ele conseguiu pegar a chave do carro de sua mão, entrou no veículo, inseriu a chave na ignição e só não conseguiu dar partida por intervenção de três transeuntes que o contiveram.

Acrescentou, ainda, que sofreu escoriações nos cotovelos, que seu celular e sua jaqueta foram danificados, e que todos os prejuízos foram ressarcidos posteriormente por representante da Marinha, após o próprio réu se manifestar nesse sentido.

Tais declarações são integralmente confirmadas pela testemunha presencial Silvana Pereira Barcellos, colega de trabalho da vítima, que afirmou ter visto Camila gritando por socorro, sendo perseguida pelo réu.

Silvana relatou que “ela caiu e ele caiu por cima dela”, e que ele estava “tentando pegar a chave da mão dela com força” e, após conseguir, “correu para o carro e entrou”. A testemunha ainda afirmou que o réu estava com “calça suja de sangue” e “com aparência de desorientado”, mas que sua conduta era claramente ofensiva, de ataque, e não de simples apelo por ajuda.

O próprio réu, interrogado em juízo, afirmou que, após sair de uma casa de shows, teria sido forçado a entrar em um veículo por pessoas desconhecidas, das quais conseguiu fugir saltando do carro em movimento. Disse que estava perdido, ferido e com medo, e por isso decidiu abordar a vítima para chamar atenção. Afirmou que pegou a chave do veículo no “auge do desespero”, negando qualquer intenção de roubo, e que se sentou no carro sem dar partida.

Essa versão, contudo, não encontra qualquer lastro probatório nos autos.

Não há boletim de ocorrência sobre o suposto sequestro, nem testemunha, imagem, registro telefônico, ou qualquer outro indício de que o réu tenha efetivamente sido vítima de crime.

Ademais, se estivesse de fato em situação de perigo iminente, poderia ter se dirigido à Policlínica 24h, que se encontrava no mesmo local dos fatos, ou mesmo acionado a polícia por outros meios, inclusive durante o tempo em que esteve dentro de um ônibus, como relatado pela testemunha Silvana.

Como é sabido, o crime de roubo é um tipo penal que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima.

Trata-se de crime complexo, que se perfaz com a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que o dolo do tipo penal do artigo 157 do Código Penal não exige animus de posse definitiva, bastando a intenção de apossamento ainda que temporário.

A tentativa de subtrair a coisa mediante violência configura roubo, mesmo que não tenha havido proveito econômico efetivo.

Rejeito, também, a tese de estado de necessidade, seja real ou putativo.

O artigo 24 do Código Penal exige a existência de perigo atual, que ameace direito próprio ou alheio, e que a ação do agente constitua o único meio razoável para afastá-lo.

No caso concreto, nenhuma prova corrobora a alegada perseguição, ou risco de vida.

O réu, ainda que estivesse emocionalmente abalado, optou por violar a esfera jurídica de uma terceira pessoa, que nada tinha a ver com sua situação.

Os meios para buscar ajuda eram vários e estavam ao seu alcance. O mesmo raciocínio se aplica à inexigibilidade de conduta diversa: a pressão subjetiva alegada não se demonstrou objetiva nem irresistível, sendo insuficiente para afastar a culpabilidade.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia, o magistrado sentenciante, com acerto, fixou a pena-base acima do mínimo legal ao considerar, com base no artigo 59 do Código Penal, a circunstância do crime, praticado em via pública, em horário de início de expediente, contra mulher desacompanhada, de forma inesperada e agressiva.

Tais elementos evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A individualização da pena é discricionária dentro dos limites legais, cabendo ao magistrado aferir a gravidade concreta dos fatos, o que, neste caso, foi feito de forma fundamentada e razoável.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, reduzindo-se a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), com redução de 1/3.

A defesa pleiteia a fração máxima de 2/3, mas não lhe assiste razão.

A tentativa restou próxima da consumação: o réu derrubou a vítima, tomou-lhe a chave à força, entrou no veículo e inseriu a chave na ignição.

Não consumou o delito apenas por circunstância alheia à sua vontade, ao ser impedido por terceiros.

Conforme reiterada jurisprudência, a fração de redução deve observar a distância entre o início da execução e a consumação, e no caso, a fração de 1/3 revela-se proporcional à progressão dos atos executórios.

Por fim, não vejo motivos para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURAO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005159-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAULO SALVADOR SALOMAO - ES17776

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de julho de 2022, por volta das 06:32 horas, na Rodovia Serafim Derenze, n'665, bairro São José, Vitória/ES (ao lado da Policlínica de São Pedro), o denunciado acima qualificado, subtraiu, mediante violência, o veículo GM Onix, cor branca e placas OVF6A77, da vitima Camila de Souza Rodrigues. Emerge dos autos que na data dos fatos, a vítima chegava para trabalhar na Policlínica de Sao Pedro na direçao de seu veículo, momento que, assim que estacionou, foi abordada pelo denunciado que, se apresentando de maneira exaltada, alegou que estaria sendo perseguido e exigiu que a vitima entregasses as chaves do veículo. Simultaneamente, a vítima saiu correndo em direção a Policlinica, ocasião em que o denunciado a perseguiu e com força a empurrou contra o chão no intuito de tomar as chaves do carro de suas mãos, ato que ocasionou danos ao controle do veiculo e ao aparelho celular dá ,vítima. Neste momento, uma colega de trabalho da vitima, Sra. Silvana Pereira Barcellos, visualizou a ação criminosa e tentou ajudar, todavia, em virtude a desproporção física entre elas e o denunciado, o mesmo conseguiu tomar as chaves do carro mediante violência. Ato continuo, o denunciado se dirigiu até o veiculo e logrou êxito em alcançar seu interior, porém, quando iria dar a partida nele, três populares do sexo masculino que passavam no local ouviram os pedidos de socorro da vítima e impediram a saída do veiculo, conseguindo retirar o denunciado de seu interior e detê-lo até a chegada da equipe da Polícia Militar. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido até a 1'elegacia Regional de Vitória para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Ouvidas perante a Autoridade Policial, a vítima e a testemunha reconheceram sem sobra de dúvidas o denunciado como sendo o autor do roubo narrado (fls. 12 e 11). Durante oitiva em sede policial, o denunciado confessou que tomou as chaves do carro da vítima e foi em direção ao veículo e se disse arrependido pelo ato. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática de roubo tentado.

A denúncia narra que, por volta das 6h30, o réu abordou a vítima Camila de Souza Rodrigues, que chegava ao seu local de trabalho na Policlínica de São Pedro, exigindo a entrega das chaves de seu veículo sob a alegação de estar sendo perseguido. Diante da negativa da vítima, o réu a perseguiu, empurrou-a com violência, subtraiu-lhe as chaves e adentrou o automóvel com intenção de empreender fuga, não logrando êxito por ter sido contido por populares que presenciaram os gritos de socorro da vítima.

A tese defensiva, reiterada em sede recursal, postula a absolvição com fundamento na ausência de dolo específico, na incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nenhuma das teses defensivas merece acolhimento.

Quanto à alegada ausência de dolo, os elementos de prova colhidos durante a instrução são absolutamente claros no sentido de que o réu empregou violência contra a vítima, com o intuito de subtrair a chave de seu veículo e utilizá-lo para fuga.

A vítima, Camila de Souza Rodrigues, afirmou em juízo que, ao ser abordada pelo réu, percebeu que ele estava “desnorteado, com a calça ensanguentada”, dizendo que precisava sair dali e que precisava do carro para ir ao Rio de Janeiro.

Em razão do medo, correu em direção à unidade de saúde, sendo perseguida pelo apelante. Narrou que, durante a corrida, ele a puxou pela jaqueta e ela caiu no chão, momento em que ele conseguiu pegar a chave do carro de sua mão, entrou no veículo, inseriu a chave na ignição e só não conseguiu dar partida por intervenção de três transeuntes que o contiveram.

Acrescentou, ainda, que sofreu escoriações nos cotovelos, que seu celular e sua jaqueta foram danificados, e que todos os prejuízos foram ressarcidos posteriormente por representante da Marinha, após o próprio réu se manifestar nesse sentido.

Tais declarações são integralmente confirmadas pela testemunha presencial Silvana Pereira Barcellos, colega de trabalho da vítima, que afirmou ter visto Camila gritando por socorro, sendo perseguida pelo réu.

Silvana relatou que “ela caiu e ele caiu por cima dela”, e que ele estava “tentando pegar a chave da mão dela com força” e, após conseguir, “correu para o carro e entrou”. A testemunha ainda afirmou que o réu estava com “calça suja de sangue” e “com aparência de desorientado”, mas que sua conduta era claramente ofensiva, de ataque, e não de simples apelo por ajuda.

O próprio réu, interrogado em juízo, afirmou que, após sair de uma casa de shows, teria sido forçado a entrar em um veículo por pessoas desconhecidas, das quais conseguiu fugir saltando do carro em movimento. Disse que estava perdido, ferido e com medo, e por isso decidiu abordar a vítima para chamar atenção. Afirmou que pegou a chave do veículo no “auge do desespero”, negando qualquer intenção de roubo, e que se sentou no carro sem dar partida.

Essa versão, contudo, não encontra qualquer lastro probatório nos autos.

Não há boletim de ocorrência sobre o suposto sequestro, nem testemunha, imagem, registro telefônico, ou qualquer outro indício de que o réu tenha efetivamente sido vítima de crime.

Ademais, se estivesse de fato em situação de perigo iminente, poderia ter se dirigido à Policlínica 24h, que se encontrava no mesmo local dos fatos, ou mesmo acionado a polícia por outros meios, inclusive durante o tempo em que esteve dentro de um ônibus, como relatado pela testemunha Silvana.

Como é sabido, o crime de roubo é um tipo penal que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima.

Trata-se de crime complexo, que se perfaz com a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que o dolo do tipo penal do artigo 157 do Código Penal não exige animus de posse definitiva, bastando a intenção de apossamento ainda que temporário.

A tentativa de subtrair a coisa mediante violência configura roubo, mesmo que não tenha havido proveito econômico efetivo.

Rejeito, também, a tese de estado de necessidade, seja real ou putativo.

O artigo 24 do Código Penal exige a existência de perigo atual, que ameace direito próprio ou alheio, e que a ação do agente constitua o único meio razoável para afastá-lo.

No caso concreto, nenhuma prova corrobora a alegada perseguição, ou risco de vida.

O réu, ainda que estivesse emocionalmente abalado, optou por violar a esfera jurídica de uma terceira pessoa, que nada tinha a ver com sua situação.

Os meios para buscar ajuda eram vários e estavam ao seu alcance. O mesmo raciocínio se aplica à inexigibilidade de conduta diversa: a pressão subjetiva alegada não se demonstrou objetiva nem irresistível, sendo insuficiente para afastar a culpabilidade.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia, o magistrado sentenciante, com acerto, fixou a pena-base acima do mínimo legal ao considerar, com base no artigo 59 do Código Penal, a circunstância do crime, praticado em via pública, em horário de início de expediente, contra mulher desacompanhada, de forma inesperada e agressiva.

Tais elementos evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A individualização da pena é discricionária dentro dos limites legais, cabendo ao magistrado aferir a gravidade concreta dos fatos, o que, neste caso, foi feito de forma fundamentada e razoável.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, reduzindo-se a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), com redução de 1/3.

A defesa pleiteia a fração máxima de 2/3, mas não lhe assiste razão.

A tentativa restou próxima da consumação: o réu derrubou a vítima, tomou-lhe a chave à força, entrou no veículo e inseriu a chave na ignição.

Não consumou o delito apenas por circunstância alheia à sua vontade, ao ser impedido por terceiros.

Conforme reiterada jurisprudência, a fração de redução deve observar a distância entre o início da execução e a consumação, e no caso, a fração de 1/3 revela-se proporcional à progressão dos atos executórios.

Por fim, não vejo motivos para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)